Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos tendentes a demonstrar o alegado vício, definição da respectiva subsistência é matéria reservada ao mérito.
2. Embargos de declaração não se prestam a ampliar o objeto do agravo de instrumento, razão por que alegação não ventilada em sede de agravo de instrumento configura inovação recursal, o que conduz ao parcial conhecimento do recurso.
3. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada (“os créditos tributários impugnados foram constituídos em 16/01/1993 e entre 10/07/2003 e 18/07/2006, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007. A despeito de não se ter notícia do despacho de citação, esta foi efetivamente realizada em 12/02/2009. Com relação ao crédito constituído em 16/01/1993, único anterior ao prazo de cinco anos a que se refere o art. 174 do CTN, ‘de acordo com a tela apresentada no ID147132974, tal CDA passou por diversos parcelamentos em 1993/1999/2002/2010’, o que interrompe o prazo prescricional”) e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.